Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, configurado na obrigação de lhe garantir a realização de tratamento com o fármaco indicado, o que tem colaborado para o agravamento de sua mazela. Deferida a media liminar (ID 25244970), tendo sido determinado a notificação das autoridade apontada como coatora para prestar informações. Sobrevém a comunicação do óbito da impetrante, demonstrada pela certidão de ID 29919720, informando a perda do interesse processual. É o relato. Decido. O mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de reconhecer ato ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL no fito de determinar a disponibilização de terapia antineoplásica medicamentosa (pembrolizumabe 200mg, via endovenosa, continuamente, a cada 21 dias). Todavia, considerando a notícia do falecimento superveniente da impetrante e tendo em conta o caráter personalíssimo do direito veiculado na ação mandamental, inviável a continuação da tramitação e julgamento do presente mandado de segurança. Isso porque o provimento jurisdicional se tronou inócuo, não sendo tampouco possível a habilitação de herdeiros seja por não remanescer conteúdo patrimonial, seja pelo caráter personalíssimo e intransferível do direito subjetivo pleiteado pela impetrante. Assim, diante do óbito da impetrante, documentado pela certidão juntada ao ID 29919721, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, IX e 932, I do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, revogo a liminar e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator